Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-13.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Recurso de não

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Recurso de não provido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima. 2. Despesas com terceiros com comprovação de realização do serviços. 3. Despesas não especificadas ausência de comprovação de cobrança. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001134-13.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ANDERSON
ALEX VICENTINI TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
2
Voto no 33.299
Processo no: 1001134-13.2019.8.26.0347
Comarca: MATÃO
Apelante: ANDERSON ALEXA VICENTINI TAVARES
Apelado: BANCO DAYCOVAL S/A
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Aplicação do CDC, mas ausência de
abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se
limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder
a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade. Recurso de não provido.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa
de cadastro cobrança legítima. 2. Despesas com terceiros com
comprovação de realização do serviços. 3. Despesas não
especificadas ausência de comprovação de cobrança. Recurso não
provido.
Irresignado com o teor da r. sentença proferida
às fls. 160/164 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional
de contrato, bem como condenou o autor ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$998,00,
observada a gratuidade; insurge-se a parte autora, ora apelante,
aduzindo, em síntese, sobre ilegalidade das tarifas de cadastro, despesas
com terceiros e despesas não especificadas. Por fim, pugna pela
apreciação dos juros abusivos e taxas.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
174/182).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
3
provimento.
Registre-se que a relação jurídica que une as
partes impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação às
disposições consumeristas.
No caso em apreço, analisando o instrumento
contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de juros remuneratórios
anual (taxa de juros efetiva) é superior ao duodécuplo da mensal, o que
permite a cobrança da taxa efetiva anual (alcançada pelo método composto de
formação de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (Recurso Especial Repetitivo no
973.827, Min. Rel. p/ Acórdão Maria Isabel
Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de destaque
trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello,
membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi
reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios aproximadamente 150% mais
elevados do que a taxa média de mercado (Rec.
Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
4
mais razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa
que
comprovadamente
discrepe
de
modo
substancial da média de mercado e, mesmo assim,
se tal elevação não for justificada pelo risco da
operação, tal como já se decidiu naquela Corte
(Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão
Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na Segunda
Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em
incidente de processo repetitivo, conforme a
previsão do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela
Corte, à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos
e, assim mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec.
Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder a
taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da Instituição
Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
5
a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL A SER ADOTADO.
1.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não
induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente
observado
pelas
instituições
financeiras. 2. Para considerar abusivos os juros
remuneratórios praticados é imprescindível que se
proceda, em cada caso específico, a uma
demonstração cabal de sua abusividade.” (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
de 10/3/2009; REsp 271.214/RS, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ de
4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/06/2011, DJe 01/08/2011) (os grifos
não constam do original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de
12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
6
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa de
juros.
Desse modo, deve ser destacado que, nos limites
das razões recursais, não se infere qualquer ilegalidade ou abusividade
no contrato celebrado pelos litigantes referente à taxa de juros, ainda
que houvesse alegação de ser um contrato de adesão, tendo em vista que
o simples fato de se tratar de contrato de adesão não significa
necessariamente que a aceitação de seus termos denote completa
onerosidade.
Assim, em conclusão, nada há a ser reformado
na r. sentença recorrida, nesta parte, a qual também utiliza-se como
razão de decidir, considerando o instrumento contratual de fls. 21/24,
não havendo, com todas as vênias, qualquer espécie de ofensa às
disposições contidas em legislações e normas nacionais.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de
cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010,
do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira,
conforme precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no
REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
7
Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título de
tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a
invocação de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela
Douta e Culta Ministra Maria Isabel Gallotti, a saber:
“(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de
parâmetros
objetivos
de
mercado
e
circunstâncias no caso concreto, não bastando
a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Em relação à tarifa de despesas com terceiros, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040
do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do
Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
8
1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
No caso, como bem fundamentado pelo Ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001134-13.2019.8.26.0347 -Voto no 33.299 - rtt
9
MM Juízo de Primeiro Grau, está efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de terceiro, não se reconhecendo
qualquer abusividade e a determinação de restituição.
Por fim, mantém-se a r. sentença relativamente à
despesa não especificamente, tendo em vista que, efetivamente, não há
qualquer comprovação por parte do apelante de sua cobrança.
Desse
modo,
nesse
contexto
fático,
em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, não há nada de abusividade na cobrança da denominada “tarifa
de cadastro” e “tarifa de despesas com terceiros”, bem como não se
vislumbra a cobrança da “tarifa de despesas não especificadas”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, mantida a r. sentença com lançada. Os honorários
advocatícios são majorados para R$1.200,00, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator